Tribunal: TJDFT
Processo: 0731033-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do art. 10 do CPC, tendo em vista o contraditório e a ampla defesa, manifeste a apelante adesiva sobre a preliminar suscitada pela parte adversa em Contrarrazões (id 17752771), no prazo de cinco dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator